Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-51.2019.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005422-51.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005422-51.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 34368
2
Agravo Interno - no 1005422-51.2019.8.26.0590/50000
Agravante/Autor:
RAFAEL ANTÔNIO DE ALMEIDA
PEREIRA
Agravado/Réu:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÁRCIA
MM. Juiz de Direito: Thiago Gonçalves Alvarez
3a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Voto no 34368
AGRAVO INTERNO. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso de apelação
manifestamente inadmissível ao qual foi negado
seguimento com base no art. 932, III, in fine, do CPC.
Manutenção da decisão agravada, por ausência de
qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões
anteriormente
fixadas
no
r.
decisum
agravado.
RECURSO DO AUTOR não provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra decisão monocrática proferida por esta relatora (e-fls. 252/254),
nos autos principais, em decisão de admissibilidade recursal da apelação
interposta contra sentença nos autos da “ação de indenização” ajuizada por
Rafael Antônio de Almeida Pereira contra Condomínio Edifício Márcia, que não
conheceu do recurso e negou-lhe seguimento por violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
Irresignado o autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/07 incidente digital no 5000), expondo suas razões para
recebimento e processamento do feito. Em síntese, arguiu que houve
impugnação aos fundamentos da sentença e destacou o trecho de sua petição
recursal em que teria havido impugnação. Nestes termos, requereu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005422-51.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 34368
3
conhecimento e provimento do presente agravo interno para determinar o
processamento do recurso de apelação interposto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que não conheceu e negou seguimento
ao recurso de apelação, diante de sua manifesta inadmissibilidade por incorrer
em violação ao princípio da dialeticidade.
Com
a
finalidade
de
devolver
os
fundamentos da r. decisão monocrática agravada, vale transcrever sua
fundamentação e sua parte dispositiva:
(...) Ocorre que o recurso do Autor não pode ser
conhecido, devendo-se aplicar a norma do art. 932, III, “in fine”, do CPC/2015, que permite o
julgamento direto pelo relator de recurso inadmissível.
Conforme é sabido, para que o recurso de apelação
possa ser conhecido, exige-se o preenchimento de diversos requisitos legais, conhecidos como
requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”.
Nessa linha, o art. 1.010, II e III, do CPC/2015 é claro
ao enunciar a necessidade de o recurso de apelação conter “a exposição do fato e do direito” e “as
razões do pedido de reforma” aptos a possibilitarem a reforma ou a anulação da sentença
recorrida.
É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da
interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu recurso, sob pena de inadmissibilidade
da apelação interposta por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o
princípio da dialeticidade. É a posição adotada, de maneira uníssona, pelo C. STJ.
Conforme se depreende dos autos, o Autor recorreu
da decisão que julgou improcedente o pedido inicial em razão da ausência de comprovação dos
fatos constitutivos do direito alegado quanto à suposta injusta acusação pro preposto do Réu de
que o Autor teria praticado furto nas dependências do Condomínio.
Todavia, se limitou a afirmar acerca da ocorrência do
crime de perjúrio pelas testemunhas ouvidas em Juízo, além dos supostos ataques a honra de sua
patrona e da ausência de observação pelo magistrado quanto aos deveres elencados na lei
orgânica da magistratura, não cuidando de impugnar de forma específica a r. decisão recorrida, em
dissonância ao princípio da dialeticidade.
Ora, a irresignação da recorrente deve guardar a
necessária pertinência com o provimento judicial impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005422-51.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 34368
4
Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i.
Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as
razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a
decisão deve ser anulada oureformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta que
“as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa
julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A
sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente,
modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação
dasrazões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”.2
Logo, inexistindo impugnação específica quanto ao
julgamento de improcedência, o presente recurso não pode ser conhecido por ausência de
regularidade formal, devendo-se negar seguimento ao recurso, ante sua inadmissibilidade. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono do Réu devem ser majorados para o importe de 17% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO e, por conseguinte,
NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com base no art. 932, III, “in
fine”, CPC/2015, ficando mantida a r. sentença, com observação de que os honorários
sucumbenciais do patrono do Réu ficam majorados para o montante de 17% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida”.
Da análise das razões recursais, observa-se
que a agravante não apresentou nenhuma fundamentação específica que
levasse a constatação jurídica diversa daquela apresentada na r. decisão
monocrática agravada, ou seja, não apresentou relevantes argumentos para
demonstrar sua observância ao princípio da dialeticidade recursal.
Limitou-se a reproduzir o argumento de que
houve crime de perjúrio pelas testemunhas do Juízo, bem como, ataques à honra
de sua advogada e inobservância pelo magistrado da lei orgânica da
magistratura.
Observe-se que a agravante deveria ter
indicado argumentos que levassem a conclusões diferentes das adotadas no
Juízo a quo.
No entanto, houve impugnação genérica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005422-51.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 34368
5
quantum decidido, motivo pelo qual mantém-se a decisão agravada de não
conhecimento do recurso de apelação nesta instância recursal.
Ante a incapacidade do agravante de
contribuir com novos elementos aptos para reverter a r. decisão agravada, o
recurso não merece provimento, o que enseja a aplicação de multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada no importe de 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa em favor do agravado.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO
e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONDENO o agravante ao pagamento da multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do
art. 1.021, § 4o, CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora